Tribunal: TRF3
Processo: 0004475-50.2003.4.03.6183
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
33/1197)

0004475-50.2003.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. MESCLA DE EFEITOS FINANCEIROS. DESPROVIMENTO.

- Não padecendo o decisum embargado de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do estatuto processual e diante da nítida pretensão do embargante de rediscutir o julgado, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo interno.

A questão atinente à mescla de efeitos financeiros encontra-se, atualmente, submetida à sistemática dos recursos repetitivos, registrando-se a seleção, pela E. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.036, § 5o, do Estatuto Processual, dos Recursos Especiais nos 1.803.154/RS e 1.767.789/PR, que versam sobre o tema, como representativos da controvérsia.

- Não incide a determinação de sobrestamento haurida no naquela sede, dado não se estar em estágio de cumprimento de decisão judicial, por outra parte penso ser curial atrelar a definição da celeuma abordada neste agravo ao desate da matéria na Superior Instância.

Destarte, comporta parcial acolhida o agravo interposto, para que seja observado o deslinde final do tema afetado sob o n. 1018, pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

- Agravo interno parcialmente provido.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0004475-50.2003.4.03.6183

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: MANOEL BOMFIM DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: AIRTON GUIDOLIN - SP68622-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0004475-50.2003.4.03.6183

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: MANOEL BOMFIM DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: AIRTON GUIDOLIN - SP68622-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela parte autora, em face de decisão monocrática que negou provimento à remessa oficial e deu parcial provimento à sua apelação, em demanda voltada à obtenção de aposentadoria por tempo de serviço.

Pugna a parte autora pelo reconhecimento do direito à mescla de efeitos financeiros, no caso de opção pelo benefício administrativo. Prequestiona a matéria para fins recursais.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0004475-50.2003.4.03.6183

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: MANOEL BOMFIM DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: AIRTON GUIDOLIN - SP68622-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Consoante o disposto no art. 1.022 do atual Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis na hipótese de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, o que inexiste no caso em análise, no qual é patente a pretensão do embargante de rediscutir o julgado.

Destarte, tendo em vista os princípios da fungibilidade recursal e da economia processual, recebo os embargos de declaração como agravo interno e passo a apreciá-lo.

O agravo não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão agravada, cuja transcrição segue:

"Na hipótese de a parte autora já receber benefício previdenciário por força de ato administrativo, cuja cumulação seja vedada por lei, deverá optar por aquele que entender mais vantajoso - o atual benefício percebido ou o concedido nos presentes autos, sem mescla de efeitos financeiros, ou seja, elegendo o benefício outorgado em nível administrativo, sucederá a renúncia à aposentadoria concedida neste feito, bem como aos respectivos valores atrasados. Por outro lado, caso opte pela aposentadoria deferida judicialmente, os valores já pagos, na via administrativa, deverão ser integralmente abatidos do débito."

Quanto à problemática em torno da mescla de efeitos financeiros, acredito que tal faculdade encontra óbice no art. 124, II, da Lei no 8.213/91, que veda, expressamente, a percepção de mais de uma aposentadoria do regime geral da Previdência Social. Em outros termos, o dispositivo também acaba por vedar a percepção de efeitos financeiros de duas aposentadorias inacumuláveis, o que, na prática, é o que se obteria caso prosperasse tal determinação.

Assim, autorizar-se-ia a execução parcial do título, permitindo que o exequente retire dos dois benefícios o que melhor lhe aprouver, ou seja, atrasados do benefício da esfera judicial e renda mensal do benefício obtido na via administrativa, que pressupôs ausência de concessão anterior.

Assinale-se que a opção pelo benefício mais vantajoso - direito do segurado - implica renúncia ao benefício reconhecido judicialmente, a afastar quaisquer efeitos do julgado.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes desta Corte:

"PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO (ART. 557 DO CPC). BENEFICIO CONCEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. OPÇÃO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. POSSIBILILIDADE. RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DA VIA JUDICIAL, NA HIPÓTESE DE OPÇÃO PELO BENEFÍCIO CONCEDIDO POSTERIORMENTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Sistema Previdenciário é regido pelo princípio da legalidade restrita, portanto, após a aposentação, o segurado não poderá utilizar os salários de contribuição para qualquer outra finalidade. 2.O segurado deve sopesar as vantagens e desvantagens no momento da aposentação. Não sendo possível utilizar regimes diversos, de forma híbrida. 3.Desta forma, uma vez feita a opção por benefício mais vantajoso na esfera administrativa, não há que se cogitar na possibilidade do recebimento de diferenças decorrentes da ação judicial. 4. agravo provido."(AC 00214728620154039999, DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, TRF3 - NONA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/03/2016).

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE. DESAPOSENTAÇÃO EXPRESSA. VEDAÇÃO NO ART. 18, § 2o, DA LEI 8213/91. AUSÊNCIA DE VALORES A SEREM EXECUTADOS. 1. O art. 18, § 2o, da Lei 8213/91, estabelece que, após a aposentação, o segurado não poderá utilizar os salários de contribuição, bem como o período laborado posteriormente à sua aposentadoria, para qualquer outra finalidade que não o salário-família e à reabilitação profissional. 2. Admitir a execução de parcelas de aposentadoria por invalidez, concedida em 10/11/2009 (DIB), até a data da concessão de aposentadoria por idade, na via administrativa e, com manutenção deste último benefício equivale a admitir, na prática, a tese da desaposentação, o que encontra expressa vedação no parágrafo 2o do art. 18 da lei 8213/91. 3. Fundamentação nos arts. 18 e 124 da Lei 8.213/91; art. 267, VI do CPC/1973 (atual art. 485, IV, do CPC/2015) e, art. 876, art. 884 do Código Civil, c/c art. 195, § 5o e 201, § 7o da Constituição Federal. 4. Optando a exequente por continuar a receber a aposentadoria por idade concedida administrativamente, nada mais resta a ser executado a título de aposentadoria por invalidez concedida judicialmente. 5. Apelação do INSS provida. 6. Prejudicado o recurso adesivo da exequente." (AC 00141143620164039999, Relatora Desembargadora Federal Marisa Santos, e-DJF3 Judicial 1 de 26/09/2016).

Ocorre que a aludida questão encontra-se, atualmente, submetida à sistemática dos recursos repetitivos, registrando-se a seleção, pela E. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.036, § 5o, do Estatuto Processual, dos Recursos Especiais nos 1.803.154/RS e 1.767.789/PR, que versam sobre o tema, como representativos da controvérsia.

Em consulta ao sistema de andamento informatizado daquela Corte Superior, verifica-se que o tema em debate foi afetado sob o no 1018 e a tese representativa da controvérsia, a ser submetida a julgamento, foi delimitada nos seguintes termos:

"Possibilidade de, em fase de Cumprimento de Sentença, o segurado do Regime Geral de Previdência Social receber parcelas pretéritas de aposentadoria concedida judicialmente até a data inicial de aposentadoria concedida administrativamente pelo INSS enquanto pendente a mesma ação judicial, com implantação administrativa definitiva dessa última por ser mais vantajosa, sob o enfoque do art. 18, §2o, da Lei no 8.213/1991."

Se, por um lado, não incide, "in casu", a determinação de sobrestamento haurida naquela sede, dado não se estar em estágio de cumprimento de decisão judicial, por outra parte penso ser curial atrelar a definição da celeuma abordada neste agravo ao desate da matéria na Superior Instância.

Destarte, comporta parcial acolhida o agravo interposto, para que seja observado o deslinde final do tema afetado sob o n. 1018, pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo, tudo, na forma desta fundamentação.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. MESCLA DE EFEITOS FINANCEIROS. DESPROVIMENTO.

- Não padecendo o decisum embargado de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do estatuto processual e diante da nítida pretensão do embargante de rediscutir o julgado, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo interno.

A questão atinente à mescla de efeitos financeiros encontra-se, atualmente, submetida à sistemática dos recursos repetitivos, registrando-se a seleção, pela E. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.036, § 5o, do Estatuto Processual, dos Recursos Especiais nos 1.803.154/RS e 1.767.789/PR, que versam sobre o tema, como representativos da controvérsia.

- Não incide a determinação de sobrestamento haurida no naquela sede, dado não se estar em estágio de cumprimento de decisão judicial, por outra parte penso ser curial atrelar a definição da celeuma abordada neste agravo ao desate da matéria na Superior Instância.

Destarte, comporta parcial acolhida o agravo interposto, para que seja observado o deslinde final do tema afetado sob o n. 1018, pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

- Agravo interno parcialmente provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu receber os embargos de declaração como agravo interno e dar-lhe parcial provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.